Tribunal: TJMT
Processo: 1018051-43.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018051-43.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDETE KUPFER DOS SANTOS - CPF: 080.384.978-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer que visava compelir Município e Estado a providenciarem a transferência da Autora, portadora de síndrome colestática e outras complicações hepáticas, para unidade hospitalar apta à realização de tratamento adequado. No curso do processo, sobreveio o falecimento da Autora, razão pela qual o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00, rateados igualmente entre eles. O Município recorre apenas quanto ao direcionamento da verba honorária, pretendendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda relacionada ao direito à saúde extinta sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados solidariamente pelos entes federativos demandados ou direcionados exclusivamente ao Estado, à luz do princípio da causalidade e das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e estabelece competência comum dos entes federativos para sua promoção, o que fundamenta a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas demandas judiciais destinadas à garantia de tratamento médico.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece a solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, admitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.

5. O eventual direcionamento do cumprimento da obrigação principal a determinado ente não afasta a solidariedade existente entre os entes federativos no plano processual, especialmente quanto à responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. A jurisprudência consolidada admite a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários em demandas de saúde, ainda que a execução da obrigação seja direcionada prioritariamente ao ente responsável pela prestação do serviço no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos nas demandas judiciais voltadas à obtenção de tratamento médico.

O direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde conforme as regras de repartição de competências administrativas não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC/2015,
arts
. 85, § 8o, 87, § 1o, e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível
,

interposto
p
elo Município de
Sinop
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir.

Nas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada exclusivamente quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Argumenta que, embora reconheça a solidariedade entre os entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde, tal circunstância não implica atribuição automática de responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, devendo ser observado o princípio da causalidade
, segundo o qual deve suportar os encargos processuais aquele que efetivamente deu causa à instauração da demanda.

Afirma que o tratamento pleiteado pela parte autora envolve procedimento de alta complexidade e elevado custo, cuja execução e gestão competem primordialmente ao Estado, não se inserindo no âmbito da atenção básica de saúde atribuída aos Municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Defende, nesse contexto, que o eventual descumprimento da obrigação assistencial decorreu da atuação estatal, razão pela qual os honorários sucumbenciais deveriam ser direcionados exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Aduz que a aplicação automática da solidariedade entre os entes federativos para fins de sucumbência pode gerar desequilíbrio na distribuição dos encargos processuais, sendo necessário analisar o caso concreto à luz do princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença apenas no tocante ao direcionamento dos honorários advocatícios, para que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões ofertadas
p
ela parte apelada no id.
346683893 e 346683894.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Município de
Sinop

insurge
-se contra a sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora
,
bem como condenou os entes públicos requeridos

ao pagamento de honorários sucumbenciais
no
valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de

Sinop
e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor d
e Valdete Kupfer dos Santos
— assistid
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
em quadro de síndrome colestática, apresentando icterícia 3+/4+, além de queixas de mialgia, artralgia, inapetência e episódio febril
—

a transferência para unidade hospitalar que ofereça tratamento adequado (doenças do fígado).

Após regular instrução processual, o Juízo de origem
prolatou sentença
terminativa, em razão do falecimento da parte autora,
nos seguintes termos:

“
Ex
positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015
.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No entanto, CONDENO os Requeridos ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro nos art. 85, § 8o, art. 87, § 1o, todos do CPC e Tema Repetitivo 1313 do STJ.
(id.
346683888
)
.

Do
ato sentencial
,
o Município de Sinop aviou o presente Apelo, pleiteando o direcionamento do pagamento dos honorários
sucumbenciais
exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, não se desconhece a tese fixada no julgamento do Tema 793 do STF, no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Quanto ao cumprimento da obrigação, é devido o direcionamento primeiramente ao entre público estadual de acordo com as regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Conforme consignado, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Assim sendo, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793.

R
elativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que
direcionada

a
obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece
inalterado
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Ness
e sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, não merece provimento
o
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, uma vez que a jurisprudência consolidada deste Sodalício reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos também quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas envolvendo o direito à saúde, razão pela qual se revela incabível a pretensão de direcionamento exclusivo dessa obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões
,
NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de

Sinop
,
para manter
inalterada a
sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026